Tribunal: CARF
Processo: 13056.720287/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO MOTIVO APRESENTADO PARA INDEFERIR PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Deve ser deferido o pedido de permanência no Simples Nacional na hipótese em que os fatos ocorridos efetivamente demonstrarem o interesse do contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para permanência no Simples Nacional, remanescendo inclusive dúvida fundada quanto ao aspecto formal utilizado como motivo para indeferimento do pedido de parcelamento, e tendo havido pronta correção antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.720287/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TEOBALDO SCHAFER JUNIOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
NÃO SUSPENSOS. DÚVIDA FUNDADA QUANTO AO MOTIVO
APRESENTADO PARA INDEFERIR PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Deve ser deferido o pedido de permanência no Simples Nacional na hipótese
em que os fatos ocorridos efetivamente demonstrarem o interesse do
contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para permanência no
Simples Nacional, remanescendo inclusive dúvida fundada quanto ao aspecto
formal utilizado como motivo para indeferimento do pedido de parcelamento, e
tendo havido pronta “correção” antes mesmo da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves.
Relatório
TEOBALDO SCHAFER JUNIOR - ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão no 14-69.614 (fls. 42/44), proferido em 21/08/2017 pela
DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fl. 2 e seguintes.
O presente litígio originou-se em decorrência de sua exclusão Simples Nacional, a
partir de 01/01/2017, formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 2254921, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720287/2016-60
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

09/09/2016 (fls. 5/6), em virtude de a pessoa jurídica interessada possuir os seguintes débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único
ao ato de exclusão:

Cientificada da exclusão em 06/10/2016, a pessoa jurídica interpôs manifestação
de inconformidade em que alegou, em síntese, que regularizou os débitos pendentes mediante
pagamento do débito previdenciário em cobrança na RFB, e parcelamento dos demais. Quanto
aos parcelamentos, afirmou que formulou os pedidos tempestivamente, e que estava aguardando
o deferimento. Anexou à sua defesa cópias de documentos de arrecadação e de protocolos dos
pedidos de parcelamento (fls.10/18).
Em análise ao caso, a DRJ/RPO primeiramente assinalou que a contribuinte teria
até 07/11/2016 para regularizar os débitos e permanecer no regime simplificado, haja vista que a
ciência do ato de exclusão ocorreu em 06/10/2016.
Quanto aos débitos que motivaram a exclusão, em consulta ao Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples Nacional (SIVEX), o órgão julgador de primeira instância
constatou que os débitos referentes à inscrição em dívida ativa no 00414015076-85 permaneciam
em aberto.
A DRJ observou ainda que, de acordo com o “Histórico do Requerimento” na
PGFN, juntado à fl. 32, o parcelamento dos débitos em questão foi considerado prejudicado, pois
deveria ter sido requisitado através do SISPAR.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

Por essas razões, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
FISCAIS.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
Na falta de regularização dos débitos listados no Ato Declaratório de Exclusão, dentro
do prazo de que dispõe a pessoa jurídica, deve ser mantida a exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Devidamente cientificada em 06/09/2017 (fl. 47), a contribuinte apresentou em
05/10/2017 o Recurso Voluntário de fls. 51/52, argumentando, em síntese, que realizou os
procedimentos necessários para evitar a exclusão pelo Simples Nacional dentro do prazo
definido no Ato de Exclusão do Simples Nacional. Quanto ao fundamento da decisão recorrida,
alegou que o sistema SISPAR somente se tornou disponível para o parcelamento de débitos junto
a PGFN a partir de 01/12/2016, conforme evidenciaria o informativo visualizado na página da
própria PGFN, e que a contribuinte juntou aos autos às fls. 53/55.
Acrescenta a contribuinte que acompanhava diariamente sua situação fiscal junto
ao portal do e-CAC para identificar a situação desses débitos, e que em 10/03/2017 solicitou
novamente o parcelamento, que restou deferido em 15/03/2017, conforme demonstrado em
consulta à Inscrição no 00414015076-85 (fls. 56/59).
Com base nessa argumentação, a contribuinte requer o provimento de seu Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se, no presente caso, a exclusão do Simples Nacional, no caso em que
parte da dívida tributária que deu causa à exclusão permaneceu em aberto após o esgotamento do
prazo concedido para sua regularização.
Como foi cientificada do ato de exclusão em 06/10/2016, O contribuinte teria até
07/11/2016 para regularizar os débitos e permanecer no regime simplificado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

No caso, de todos os débitos enumerados no ato de exclusão, apenas os referentes
à inscrição em dívida ativa no 00414015076-85 permaneceram em aberto. Os demais foram
pagos ou parcelados dentro do prazo concedido pelo ato de exclusão.
No entanto, no processo há prova de que o contribuinte tempestivamente buscou a
regularização também dos débitos referentes à inscrição em dívida ativa no 00414015076-85, por
meio de parcelamento, cujo pedido foi protocolado no dia 26/10/2016, conforme evidenciado
pelo recibo de fl. 16:

Ocorre que o pedido de parcelamento em tela foi indeferido pela PGFN, sob a
seguinte fundamentação:

Como se nota, o indeferimento do pedido de parcelamento foi motivado por um
aspecto formal, referente ao meio de recepção do pedido. De acordo com a informação
encontrada no “Histórico do Requerimento na PGFN”, o pedido deveria ter sido formulado por
intermédio do SISPAR (Sistema Integrado de Parcelamento).
Quanto ao motivo acima apresentado, em seu Recurso o contribuinte alega que no
período que dispunha para regularização de sua situação fiscal o SISPAR não se encontrava
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

disponível, e para comprovar sua alegação junta aos autos informativo então encontrado na
página da PGFN na internet (fls. 53/55), do qual se extrai o seguinte excerto:

No excerto acima reproduzido, segundo a própria PGFN, antes de 1o de dezembro
de 2016 (que é o caso do pedido formulado pela contribuinte), os pedidos de parcelamento de
débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa eram controlados pelo SIDA, e não pelo
SISPAR, contrariando a motivação apresentada para o indeferimento do pedido de parcelamento.
Além disso, conforme o extrato denominado “Informações Gerais da Inscrição”,
juntado pela contribuinte às fls. 56/59, novo pedido de parcelamento foi formulado em
10/03/2017, e deferido em 15/03/2017, fato esse que foi inclusive confirmado pela DRJ, mas
considerado irrelevante pelo órgão julgador de primeira instância, pois entendeu que a exclusão
do Simples Nacional já havia sido consumada desde o esgotamento do prazo concedido pelo
ADE DRF/NHO no 2254921, em 07/11/2016.
Por outro lado, para além de o motivo apresentado para o indeferimento do
primeiro pedido de parcelamento se mostrar insubsistente, é inegável que o novo pedido de
parcelamento – formulado e deferido antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância –
denota intenção inequívoca da contribuinte de regularização de sua situação fiscal para fins de
garantir a permanência no regime simplificado.
Não restam dúvidas de que, em uma situação desta natureza, a manutenção do ato
de exclusão do Simples Nacional revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação
que rege esse sistema, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e favorecido a
empresas de pequeno porte.
A legislação tributária não trata especificamente desta situação. No entanto, há
dois dispositivos no Código Tributário Nacional – CTN que merecem ser observados.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

Primeiro, é o art. 111, que estabelece a hipótese de interpretação literal. De acordo
com esse dispositivo, as hipóteses de suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias só podem decorrer de texto expresso de lei e não do
resultado de induções, deduções ou analogia. É um campo de direito estrito em que não se
admite lacuna nem a chamada interpretação integrativa, nem analógica.
O caso aqui em análise não se subsome a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não
estamos restritos a uma mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as
condições para permanência no Simples Nacional.
Por sua vez, o art. 112 permite a interpretação benigna da lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades (isto é, favorável ao acusado), quando houver dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstancias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sobre o referido dispositivo, cabe trazer à colação o entendimento de Luciano
Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, Editora Saraiva, pp. 212 (grifou-se):
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor
sobre “interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas
situações nas quais não se estará cuidando da identificação do sentido e do
alcance da lei, mas sim da valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida
(que se deve resolver a favor do acusado, segundo determina o dispositivo) não
é de interpretação da lei, mas de “interpretação” do fato (ou melhor, de
qualificação do fato). Discutir se o fato “x” se enquadra ou não na lei, ou se ele
se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do fato é ou não do
indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em que ele
teria ocorrido, e não ao exame da lei. A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato
ocorrido se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do
fato) como à discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre
os critérios legais de graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito
codificado, tem uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a
interpretação da lei punitiva ou sobre a valorização dos fatos concretos
efetivamente ocorridos, a solução há de ser a mais favorável ao acusado.
Essa questão foi bem enfrentada pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no acórdão
CSRF no 9101-004.420, de 12 de setembro de 2019. Naquela oportunidade, tratava-se de caso
envolvendo indeferimento ao ingresso no Simples Nacional, no entanto, devido à similaridade
dos efeitos dos atos administrativos de exclusão e de indeferimento ao ingresso, é oportuno
transcrever o seguinte excerto de sua declaração de voto, in verbis (grifou-se):
Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de ser concedido ao sujeito
passivo que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado
para regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional,
sujeita-se à exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são
distintas em cada hipótese e, especialmente porque o sujeito passivo tem a
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.434 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.720287/2016-60

possibilidade de acompanhar a análise de seu pedido de inclusão, exige-se a
regularização das pendências até o término do prazo para opção. Já o sujeito
passivo inscrito no Simples Nacional só tem conhecimento das pendências
identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto no qual o Comitê
Gestor do Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos 30 (trinta)
dias subsequentes à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e
exige interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos
do art. 112, incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da
Constituição Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem
como com o art. 179 da Constituição Federal, que também determina que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
As normas que disciplinam a permanência de empresas no Simples Nacional
impõem condições que, se não cumpridas no prazo, implicam a exclusão do regime. Ou seja,
definem as situações em que não se admite a permanência no sistema. O não cumprimento
dessas condições configura, portanto, infração à legislação tributária, cuja consequência é a
exclusão do regime simplificado.
Destarte, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente
demonstram o interesse de o contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para
permanência no Simples Nacional, remanescendo inclusive fundada dúvida quanto ao aspecto
formal utilizado como motivo para indeferimento do primeiro pedido de parcelamento, e tendo
havido pronta “correção” antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância, entendo que
deve ser deferido o seu pedido de permanência no Simples Nacional para o ano-calendário de
2017.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital